Tribunal: TJBA
Processo: 8000096-97.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000096-97.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ZANDOEL BENTO DE OLIVEIRA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REDUÇÃO ILEGAL DO VENCIMENTO-BASE. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÕES POR ESCOLARIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por professor da rede pública municipal contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face do Prefeito do Município de Gentio do Ouro. O impetrante alegou redução ilegal de seu vencimento-base, a partir de março de 2023, sob alegação de que tal alteração constituiu manobra para simular cumprimento de decisão judicial que determinara o restabelecimento do pagamento de gratificações por escolaridade. Sustentou, ainda, que o valor de seu vencimento-base estava em desacordo com o piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008. O juízo de primeiro grau denegou a segurança, entendendo que o piso salarial nacional compreende o vencimento-base somado à gratificação de escolaridade e que a remuneração global do impetrante superava o piso nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que reduziu o vencimento-base do professor da rede municipal e a correta aplicação do piso salarial nacional do magistério em face das gratificações por escolaridade previstas na legislação local. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, é constitucional, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.167/DF. 2. A distinção entre vencimento e remuneração é fundamental, sendo o vencimento a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei, enquanto remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias. 3. A redução do vencimento-base do servidor público viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos previsto no artigo 37, XV da Constituição Federal e ofende o direito adquirido. 4. As gratificações por escolaridade constituem vantagens de caráter pessoal devidas em razão da qualificação profissional do servidor que ultrapassa os requisitos mínimos para investidura no cargo, não se confundindo com o vencimento-base. 5. A Administração Pública não pode reduzir verbas salariais sem a instauração de prévio e regular processo administrativo que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa. 6. A conduta da Administração Municipal de reduzir o vencimento-base para pagar as gratificações restabelecidas judicialmente configura ofensa à boa-fé e à legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. [As gratificações por escolaridade, por constituírem vantagens de caráter pessoal, devem ser calculadas sobre o vencimento-base, que deve respeitar o valor do piso nacional, não podendo ser utilizadas para compor o valor mínimo do piso]. 2. [A redução do vencimento-base de servidor público sem observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos e configura ato administrativo ilegal]. Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Constituição Federal, art. 37, XV; Lei Municipal nº 23/2001 com alterações da Lei nº 41/2020 Jurisprudência relevante citada: STF - ADI nº 4.167/DF; TJ-BA - Apelação nº 8000173-43.2022.8.05.0084; Súmula 473 do STF; Súmula 105 do STJ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000096-97.2023.8.05.0084, em que figuram como Apelante ZANDOEL BENTO DE OLIVEIRA e como Apelado o MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora